Tribunal: TJPA
Processo: 0804004-75.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804004-75.2026.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS LAZARO DE PAIVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO VARA ÚNICA OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO A TESES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Lázaro de Paiva Júnior, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0800938-64.2025.8.14.0116.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe verificar se: i) há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva; e ii) é possível o exame, em sede de habeas corpus, de teses defensivas ainda não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses relativas à ausência de fundamentação da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ausência de reavaliação periódica da custódia cautelar, substituição da prisão por medidas cautelares diversas e pedido de recambiamento foram suscitadas pela defesa nos autos de origem, sem apreciação pelo Juízo de primeiro grau, circunstância que impede seu exame direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Não obstante, por se tratar de matérias relacionadas à liberdade de locomoção e às condições da custódia cautelar, impõe-se determinar, de ofício, que o Juízo a quo aprecie, com a máxima brevidade, os pedidos defensivos pendentes de decisão.

5. Quanto à alegação de excesso de prazo, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram a regular tramitação do feito, com prisão em flagrante convertida em preventiva em 19/07/2025, conclusão do inquérito em 24/07/2025, oferecimento da denúncia em 12/08/2025, recebimento em 13/01/2026 e designação de audiência de instrução, posteriormente redesignada para 23/03/2026 em razão de conflito de agendas na unidade prisional.

6. Ausente desídia do Poder Judiciário, a análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, não se caracterizando constrangimento ilegal quando o processo segue curso regular e a demora decorre de circunstâncias justificadas, conforme orientação consolidada da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado, com determinação de ofício para que o Juízo de origem aprecie os pedidos defensivos pendentes de decisão.

Tese de julgamento: Não se reconhece constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a marcha processual revela tramitação regular do feito, devendo ser afastado o exame, em habeas corpus, de teses ainda não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, sem prejuízo de determinação para sua análise pelo magistrado competente.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF – HC nº 220.422/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, J. 03/11/2022, DJe 05/12/2022; STF – HC nº 225.824/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, J. 29/05/2023, DJe 07/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer em parte
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e quatro de março de dois mil e vinte e seis à vinte e seis de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Carlos Lázaro de Paiva Júnior
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA
, nos autos do processo nº 0800938-64.2025.8.14.0116.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 19 de julho de 2025, atualmente custodiado na Central de Custódia Provisória de Marabá.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, omissão do juízo de origem na apreciação de pleitos defensivos, bem como ausência de fundamentação concreta e contemporânea a justificar a manutenção da custódia cautelar, alegando, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz, ainda, que a defesa formulou nos autos de origem pedido de revogação da prisão preventiva e de recambiamento do paciente para unidade prisional situada na comarca de seu domicílio, os quais permaneceriam sem apreciação pelo juízo de primeiro grau.

Requer, em sede liminar, a imediata revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar e concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, determinar que o juízo de origem aprecie os pleitos defensivos pendentes.

Juntou documentos.

Em ID 33977934, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Em ID 34102073, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 34264128, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito pela
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração consiste no pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com fundamento na alegação de excesso de prazo na custódia cautelar, ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e inexistência fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 312 do CPP. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, bem como o recambiamento do paciente para unidade prisional situada na comarca de seu domicílio.

De início, verifico que os pedidos de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de reconhecimento da ausência de reavaliação periódica da custódia cautelar prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como de substituição da prisão por medidas cautelares diversas e de recambiamento do paciente para unidade prisional situada na comarca de seu domicílio, foram formulados pela defesa nos autos de origem, notadamente na resposta à acusação, sem que tenha havido apreciação pelo Juízo de primeiro grau, circunstância que impede o exame dessas teses diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Não obstante, considerando tratar-se de matérias diretamente relacionadas à liberdade de locomoção e às condições da custódia cautelar,
determino, de ofício, que o Juízo
a quo
proceda à apreciação, com a máxima brevidade, do pedido de revogação da prisão preventiva e do pleito de recambiamento formulados pela defesa
, adotando as providências processuais cabíveis.

No que tange à alegação de excesso de prazo na prisão preventiva, não se reconhece, por ora, a ocorrência de constrangimento ilegal. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que a marcha processual vem se desenvolvendo de forma regular. Consta que o paciente foi preso em flagrante em 19 de julho de 2025, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na mesma data, após realização de audiência de custódia. O inquérito policial foi concluído em 24 de julho de 2025, e a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 12 de agosto de 2025, sendo posteriormente recebida pelo Juízo de origem em 13 de janeiro de 2026. Na sequência, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de janeiro de 2026, a qual restou redesignada para 23 de março de 2026 em razão de conflito de audiências na unidade prisional, encontrando-se o feito atualmente aguardando a realização do referido ato processual.

Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, mas sim tramitação compatível com o estágio processual da causa, não sendo possível, neste momento, reconhecer excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a análise da legalidade da prisão cautelar por excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade. Assim, admite-se, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, uma vez que a configuração do excesso de prazo não se dá por mera operação aritmética.

Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 29; no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II; e no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Excesso de prazo da instrução não configurado. Agravante permaneceu em lugar incerto e não sabido após a suposta prática delitiva. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Audiência designada. Reiteração dos fundamentos veiculados na inicial da impetração. Agravo regimental não provido. 1
. A decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, aludindo ao trâmite regular do feito, consideradas as peculiaridades do caso (agravante que permaneceu foragida, suspensão de prazos, necessidade de oitiva de testemunhas). 2. Essa compreensão não afronta a consolidada jurisprudência da Corte, segundo a qual eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa ( HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).
3. A parte agravante limitou-se a reiterar a fundamentação lançada na inicial da impetração, não indicando elementos aptos a afastar a conclusão veiculada na decisão agravada. 4. Agravo ao qual se nega provimento. (STF - HC: 220422 RJ, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 02-12-2022 PUBLIC 05-12-2022) (GRIFEI)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular.
3. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 4. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento da ação penal.
5. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 225824 MG, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023) (
GRIFEI
).

Dessa forma, não se constata excesso de prazo na prisão preventiva, impondo-se a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem, determinando, contudo, de ofício, que o Juízo
a quo
proceda à apreciação, com a máxima brevidade, dos pedidos defensivos pendentes de decisão.

É o
voto
.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026